Tribunal: TJMT
Processo: 1021941-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021941-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0008-17 (AGRAVADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), SAMI MAHMOUD ARABI - CPF: 014.298.431-01 (AGRAVANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento
para determinar a
realização de prova pericial em amostras de fertilizante do mesmo lote, lacradas e registradas junto ao MAPA
, bem como para admitir
prova testemunhal e depoimento pessoal das partes. O embargante sustenta contradição, defendendo a invalidade das amostras apresentadas pela agravante e a inaplicabilidade do Decreto n. 4.954/2004 e da Instrução Normativa MAPA n. 46/2016, requerendo efeitos infringentes e, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a invalidade de amostras colhidas unilateralmente pelo embargante, mas admitir a realização da perícia em amostras indicadas pela embargada, e se caberia o acolhimento dos embargos de declaração para efeitos infringentes ou de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contradição que enseja embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, entre fundamentos e
dispositivo, não se confundindo com inconformismo da parte ou divergência interpretativa.

4.
O acórdão embargado determinou a utilização de amostras lacradas e registradas junto ao MAPA, com rastreabilidade e possibilidade de acompanhamento pelas partes, distinguindo-as das amostras unilaterais apresentadas pelo embargante.

5.
A aplicação do Decreto n. 4.954/2004 e da Instrução Normativa MAPA n. 46/2016 não se deu como fiscalização administrativa, mas como parâmetro técnico-jurídico indispensável para assegurar a confiabilidade da prova pericial.

6.
O artigo 1.025 do CPC assegura que a matéria arguida em embargos, ainda que rejeitados, é considerada
prequestionada
para fins de recurso especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. “
A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com mero inconformismo da parte
”
.
2. “
A exigência de amostras lacradas, registradas e rastreáveis junto ao MAPA assegura a confiabilidade da prova pericial e preserva o contraditório e a ampla defesa
”
.
3. “
O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria controvertida, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais invocados
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.886.415/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26.05.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD
FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

SAMI MAHMOUD ARABI

contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
deu
provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto
por
HASS & ARRUDA LTDA
.
, reformando a decisão agravada para determinar que a prova pericial seja realizada em amostras do mesmo lote do fertilizante, devidamente lacradas e registradas junto ao MAPA, nos moldes da Instrução Normativa n. 46/2016 e do Decreto Federal n.º 4.954/2004, bem como deferiu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes

(I
d. 308382386
)
.

Em suas razões,
o embargante alega, em síntese, que o julgado incorreu em contradição, pois reconheceu como inválidas as amostras colhidas unilateralmente pelo embargante, mas aceitou como válidas as amostras apresentadas pela própria agravante/embargada, que igualmente foram colhidas de forma unilateral.

Defende a inaplicabilidade do Decreto n. 4.954/2004 e da Instrução Normativa MAPA n. 46/2016 ao caso, pois tratam de fiscalização administrativa e não de perícia judicial.

Alega que a decisão afronta os artigos 58, § 1º, 59, 60 e 61 do referido Decreto, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil e o artigo 5º, LV, da Constituição Federal, violando o contraditório e a ampla defesa.

Com essas considerações, pleiteia
que os
embargos
de declaração sejam acolhidos
com efeitos infringentes para
que, sanando os vícios apontados, o agravo de instrumento seja desprovido
. Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos legais citados para fins recursais.

Recurso tempestivo e i
sento de preparo (Id.

311300376
).

Em contrarrazões,
o embargado se manifesta pela rejeição dos presentes
aclaratórios
(Id.
313225355
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

Constou do voto condutor do acórdão embargado, sob a minha relatoria:

“
[...]

Cinge-se a controvérsia à legalidade da decisão de primeiro grau que, ao organizar o feito, afastou a produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal das partes e deferiu, de modo exclusivo, a realização de prova pericial sobre amostras depositadas no Laboratório
Agroanálise
sobre o fertilizante ZF Pastagem Gold
Sl
Bag ZF, colhidas unilateralmente pelo autor, ora agravado, que alega ter recebido o insumo em desconformidade com as especificações de granulometria e composição NPK acordadas, fato que fundamenta seu pedido na origem de abatimento de preço e indenização.

A agravante sustenta que a amostra do produto armazenada no laboratório
Agroanálise
foi coletada sem observância dos critérios previstos na Instrução Normativa MAPA nº 46/2016, que “Estabelece as regras sobre definições,
exigências,especificações
, garantias, registro de produto, autorizações, embalagem, rotulagem, documentos fiscais, propaganda e tolerâncias dos fertilizantes minerais destinados à agricultura, na forma desta Instrução Normativa e seus Anexos I a V”, notadamente pela obrigatoriedade da presença de fiscal durante a sua realização, coleta em embalagem lacrada e identificação do lote, rastreabilidade e controle de cadeia de custódia, elementos indispensáveis à validação técnica e jurídica do exame pericial.

Sustenta que a ausência desses cuidados pode resultar em vício de origem da amostra, abrindo a possibilidade de adulteração ou contaminação, o que comprometeria a utilidade, a confiabilidade e a idoneidade do laudo pericial a ser produzido, afetando de forma sensível a formação do convencimento judicial e influenciando diretamente o deslinde da controvérsia, que possui natureza eminentemente técnica e impacta a pretensão de cobrança e a discussão acerca da suposta inadimplência do agravado.

Pois bem.

No caso, a agravante requereu expressamente, em sua contestação e em manifestação sobre provas, que a perícia fosse realizada em amostra lacrada do mesmo lote do produto, sob sua guarda, ou que ao menos fosse autorizada a acompanhar os atos periciais, apresentar quesitos e assistente técnico (Id. 163952015), de modo a preservar a regularidade e o contraditório efetivo no exame que servirá de base ao julgamento do feito, elementos que se mostram relevantes e plausíveis neste momento processual.

Além disso, demonstrou, documentalmente (Id. 104969499), possuir amostra lacrada do mesmo lote do produto, devidamente registrada junto ao MAPA, a qual se submete às exigências técnicas da Instrução Normativa nº 46/2016 do MAPA.

Sobre a questão, o artigo 58 do Decreto Federal n.º 4.954/2004, com redação conferida pelo Decreto n.º 8.384/2014, dispõe acerca da imprescindibilidade de que a coleta das amostras, destinadas à comprovação da conformidade de fertilizantes, seja realizada segundo critérios técnicos e legais rigorosamente delimitados, sob pena de invalidação da própria prova pericial, in
verbis
:

“Art. 58. A coleta de amostras de fertilizantes, corretivos, inoculantes, biofertilizantes,
remineralizadores
e substratos para plantas será efetuada com a finalidade de comprovar a conformidade do produto, lavrados os correspondentes termos. (Redação dada pelo Decreto nº 8.384, de 2014)

§ 1º
A amostra deverá ser coletada na presença do produtor, exportador, importador, detentor do produto ou seus representantes.

§ 2º
Não serão coletadas amostras de produtos em embalagens danificadas, violadas, com prazo de validade vencido, sem identificação ou contaminados, inadequadamente armazenados e que estiverem sujeitos à intempérie, de forma a comprometer a sua identidade e qualidade.

§ 3º No caso de amostras dos produtos especificados neste Regulamento, coletadas fora do estabelecimento produtor, comercial, importador ou exportador,
somente terá valor, para efeito de fiscalização, quanto à responsabilização do fabricante, comerciante, importador ou exportador, a amostra oriunda de produto adequadamente armazenado e dentro do prazo de validade, conforme instruções do detentor de seu registro ou da autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

§ 4
º No
caso de produtos a granel, somente terá valor para a fiscalização
a amostra retirada do produto sob a responsabilidade do estabelecimento produtor, comercial, importador ou exportador
”.

No caso concreto, constata-se que a amostra sobre a qual se determinou a realização da perícia foi unilateralmente coletada pelo autor agravado, fora do estabelecimento produtor, e sem a observância dos pressupostos normativos exigidos, notadamente a presença da parte interessada ou de seu
representante, a lavratura do correspondente termo de coleta e o cumprimento das condições de integridade, identificação e armazenamento do produto.

Tal desconformidade fere diretamente os §§ 1º e 3º do mencionado artigo 58, que condicionam o valor probante da amostra à sua origem controlada, integridade física e rastreabilidade técnica.

Ao deferir a produção da prova pericial exclusivamente com base nessa amostra, sem assegurar a participação da parte adversa na coleta ou ao menos o controle sobre a cadeia de custódia do material, a decisão agravada compromete a confiabilidade da prova técnica e vulnera os princípios do contraditório substancial e da ampla defesa.

Ademais, nos termos do artigo 466, §2º, do Código de Processo Civil, que se amolda ao caso, o perito tem o dever de assegurar aos assistentes técnicos o acesso e o acompanhamento das diligências e exames que realizar, mediante comunicação prévia e comprovada nos autos.

“Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso.

§ 1º Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição.

§ 2º
O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias
”.

Assim, a realização de nova coleta, a partir de amostra lacrada, oriunda do mesmo lote registrado e sob acompanhamento de ambas as partes, nos moldes delineados pelo Decreto, além de juridicamente exigível, representa medida de prudência que preserva a validade do laudo e garante a efetividade do processo judicial.

Nesse sentido:
[...].

Sobre a pertinência da prova testemunhal no caso concreto, cumpre assinalar que sua exclusão na decisão agravada se mostra indevida, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A despeito da natureza técnica da controvérsia, atinente à adequação físico-química do fertilizante adquirido, a agravante justificou a necessidade da oitiva de testemunhas para comprovar, por meio de clientes e técnicos da empresa, que o produto do mesmo lote foi aplicado em outras lavouras
com resultados positivos, bem como para refutar, sob perspectiva fática, a possibilidade de manipulação da amostra levada unilateralmente pelo agravado ao laboratório.

A prova oral, nesse contexto, não visa substituir a perícia, mas complementá-la, sobretudo no que tange à regularidade da cadeia de custódia do insumo e à confiabilidade da versão fática apresentada na inicial. A experiência colhida em campo por usuários do mesmo fertilizante pode ilustrar a eficácia ou ineficácia do produto em condições similares, contribuindo para esclarecer se os alegados vícios decorreram de defeito de fabricação ou de uso indevido ou isolado.

Nessa esteira, o artigo 369 do Código de Processo Civil assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais para demonstrar a verdade dos fatos. E os artigos 442 e 443 do mesmo diploma reforça a admissibilidade da prova testemunhal, excetuadas as hipóteses em que a lei expressamente a veda, o que não se verifica no presente caso.

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

“Art. 442. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso.

Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:

I -
já
provados por documento ou confissão da parte;

II -
que
só por documento ou por exame pericial puderem ser provados”.

No caso, a prova testemunhal foi tempestivamente requerida (Id. 163952015, na origem), e sua pertinência foi claramente justificada. O indeferimento genérico, sob o argumento de desnecessidade, sem análise concreta de sua relevância probatória, revela-se arbitrário e viola o devido processo legal.

Assim, a oitiva de testemunhas não apenas se revela compatível com a natureza da controvérsia, como se apresenta útil e proporcional para o esclarecimento de aspectos relevantes à controvérsia, razão pela qual deve ser deferida.

Por conseguinte, o deferimento da produção da prova testemunhal, bem como das medidas necessárias à realização da perícia técnica nos moldes pleiteados, longe de comprometer
a paridade processual ou representar qualquer ônus indevido à parte agravada, apenas robustece o substrato probatório à disposição do juízo, conferindo-lhe instrumentos mais seguros para a formação de seu convencimento.

Aliás, considerando a elevada complexidade técnica da controvérsia, que envolve aspectos agronômicos, químicos e normativos relativos à qualidade de fertilizantes, a adoção de um iter probatório mais amplo não implica dilações indevidas, mas, ao revés, reforça a legitimidade da futura decisão judicial.

Trata-se, portanto, de medida que concilia a busca pela verdade real com a observância dos postulados do contraditório efetivo e da segurança jurídica, em nada prejudicando a parte agravada, que igualmente poderá participar da instrução de forma paritária e dialógica.

Deste modo, presente a probabilidade do direito invocado e o risco de prejuízo processual irreparável, é de se reconhecer a necessária reforma da decisão combatida, a fim de assegurar a realização da perícia técnica em amostra idônea e rastreável, bem como viabilizar a produção da prova testemunhal regularmente requerida, em estrita observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para:

i) determinar que a prova pericial seja realizada sobre amostras do produto do mesmo lote, lacradas e registradas junto ao MAPA, conforme indicado pela agravante;

ii
) admitir a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, a serem oportunamente designados pelo juízo de origem.
[...]
”
(I
D 308382386
).

Pois bem
.

Como é cediço, para o
acolhimento do recurso de Embargos de Declaração
, faz-se
necessária a demonstração de alguma
das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (
STJ,
EDcl
n
o REsp 1435687/MG, Rel. Min.

Humberto Martins
,
Segunda Turma
, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No presente caso, o embargante sustenta a existência de contradição no julgado, afirmando que as amostras indicadas pela agravante também teriam sido colhidas unilateralmente, sem fiscalização oficial, e, portanto, igualmente careceriam de validade probatória.

Alega, ainda, a inaplicabilidade do Decreto n. 4.954/2004 ao caso, por se tratar de perícia judicial e não de fiscalização administrativa.

No entanto, razão não lhe assiste.

O acórdão embargado não determinou a utilização de amostras em poder da embargada simplesmente por terem sido colhidas de forma diversa
,
mas se fundamentou
na necessidade de garantir que a perícia seja realizada sobre material que permita efetivo controle da cadeia de custódia, identificação segura do lote e acompanhamento paritário pelas partes.

Nesse sentido, ao determinar que a perícia seja feita sobre amostras do produto do mesmo lote, lacradas e registradas junto ao MAPA, o julgado estabeleceu critérios objetivos que assegurem a confiabilidade técnica do exame pericial.

Dessa forma,
não foi uma escolha arbitrária em favor da embargada, mas aplicação coerente dos parâmetros de validade probatória estabelecidos na legislação pertinente.

Isso porque, d
iferentemente das amostras depositadas no laboratório
Agroanálise
, colhidas unilateralmente pelo embargante sem qualquer controle da parte adversa, as amostras registradas junto ao MAPA possuem rastreabilidade oficial, identificação do lote e podem ser submetidas à nova coleta com acompanhamento de ambas as partes, conforme determinado no acórdão.

Esta distinção é fundamental e não configura contradição, mas sim aplicação coerente dos critérios técnicos necessários à validade da prova pericial.

Quanto aos documentos e áudios que comprovariam ter a embargada também submetido amostras ao laboratório
Agroanálise
,
essa
circunstância não infirma os fundamentos do julgado
, pois a
realização de contraprova pela embargada, por iniciativa própria, não equivale à determinação judicial de perícia oficial baseada exclusivamente em material de origem unilateral e sem controle da cadeia de custódia.

Por fim, no que se refere à alegada inaplicabilidade do Decreto Federal n. 4.954/2004,
igualmente sem razão o embargante.

O acórdão não se valeu da norma como instrumento de fiscalização administrativa, mas como referência técnico-jurídica indispensável para assegurar que a perícia judicial se realize sobre material dotado de rastreabilidade, integridade e identificação segura do lote, condições sem as quais o exame perderia sua confiabilidade.

A opção por exigir amostras devidamente lacradas e registradas junto ao MAPA, com possibilidade de acompanhamento pelas partes, não configura privilégio à embargada, mas aplicação coerente de critérios objetivos que preservam o contraditório e a ampla defesa.

No ponto, impende ressaltar
que
a contradição que autoriza embargos de declaração é apenas aquela interna à decisão
, entre seus próprios fundamentos ou entre a motivação e o dispositivo, não se confundindo com divergência em relação ao entendimento da parte ou simples inconformismo com a interpretação das provas.

Nesse sentido é o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE
. OMISSÃO QUANTO À REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não padece de omissão o julgado que se manifestou, de forma adequada, acerca das questões apontadas como omissas. 2. A obscuridade que macula o julgado é aquela que torna difícil ou impossível sua compreensão. 3.
A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado
,
entre suas proposições e conclusões
,
não podendo derivar de divergência com o ordenamento jurídico ou com a interpretação defendida pela parte
. 4. É inviável a inovação recursal em embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.886.415/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025 – grifo nosso).

Assim, a suposta contradição apontada não se verifica, pois o julgado manteve plena harmonia entre seus fundamentos e a conclusão adotada, aplicando de forma uniforme a legislação pertinente e resguardando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O que se tem, em verdade, é mero inconformismo da parte com a solução jurídica conferida à causa, o que não se enquadra nas hipóteses do art
igo
1.022 do CPC e não autoriza o manejo de embargos de declaração.

Portanto
, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, e tendo sido a matéria adequadamente analisada com fundamentos jurídicos sólidos e coerentes,
não há que se falar em acolhimento dos embargos declaratórios
.

No tocante ao
prequestionamento
cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Art. 1.025.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Ainda, segundo entendimento consolidado por esta Egrégia Câmara, “
O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais invocados
” (TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2025, DJE 26/08/2025).

Portanto, considere
-se

prequestionada
toda a
matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por

SAMI MAHMOUD ARABI
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025